Tribunal: TJDFT
Processo: 0754051-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0754051-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sueli Auxiliadora de Souza pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor. A parte agravante invoca a eficácia vinculante e ex tunc do que decidido pelo STF quanto ao Tema no 810, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, razão pela qual a correção monetária deve ser feita com base no IPCA-E. Destaca que os índices aplicáveis também foram objeto de decisão pelo STJ, relativamente ao Tema no 905, dos recursos especiais repetitivos. Ressalta que o trânsito em julgado do acórdão exequendo se deu em momento posterior ao julgamento do Tema no 810. Alega que os índices de correção monetária e juros moratórios constituem matéria de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão e pode ser revista a qualquer tempo, já que se trata de obrigação de trato continuado. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, para consolidar a liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em montante que pode vir a ser alterado em caso de provimento do presente recurso, havendo o risco de se produzirem atos inúteis em prejuízo para o Poder Judiciário e para as partes. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Compulsando os autos, verifica-se que, em 03/11/2023, foi publicado acórdão no agravo de instrumento no 0720084-09.2023.8.07.0000, em que esta egrégia 4a Turma deu provimento ao recurso do Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravante, como se vê da seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. LIMITE TEMPORAL. ATÉ A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 489, § 3o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.Embora os proventos de aposentadoria da agravada sejam pagos pelo Distrito Federal, o título judicial que pretende executar abrange somente os servidores que, no período coberto pela condenação – janeiro de 1996 a abril de 1997 – já eram integrantes da administração direta. Contudo, no referido período, a recorridaintegrava o quadro de pessoa jurídica autônoma, que não foi abarcada pelo título executivo – Fundação do Serviço Social do Distrito Federal. Assim,impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa daora agravadapara o ajuizamento do cumprimento de sentença. 2. Na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, desta egrégia 4a Turma Cível (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período que antecede a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com efeito, não há como negar que o trecho transcrito acima integra a fundamentação do acórdão, de modo que não se pode desconsiderá-lo. 3. Ademais, de acordo com o art. 489, § 3o, do CPC, “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”. 4. Agravo de instrumento provido”. Assim, considerando que a agravante não fazia parte do quadro funcional do agravado no período abrangido pelo ajuizamento da ação coletiva e que sua ilegitimidade ativa já foi reconhecida no agravo de instrumento supramencionado, seus argumentos parecem não merecer prosperar. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator